Tribunal: TJDFT
Processo: 0701448-96.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART 307 DO CP. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. CRIME FORMAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 307, do Código Penal, falsa identidade, à pena definitiva de 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto.
3. O crime previsto no art. 307, do Código Penal, tutela a fé pública no que toca à identidade das pessoas (individualidade apresentada por cada um). Trata-se de delito formal, consumando-se no momento em que o agente imputa a si a falsa identidade, independentemente da obtenção de efetiva vantagem ou da produção de dano.
4. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 522, com o seguinte teor: A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.
5. Do contexto fático-probatório constante dos autos, especialmente da Ocorrência Policial n. 853/2022-20aDP (ID 44425659) e da prova oral produzida em juízo, sob a vigília do contraditório e da ampla defesa, extrai-se a cabal comprovação da autoria e materialidade, tendo o réu/apelante mentido o seu nome no quando de abordagem policial com o fim de se esquivar de eventual responsabilidade pelo descumprimento das regras do regime aberto de prisão.
6. Por fim, não se sustenta a tese defensiva de que o testemunho prestado exclusivamente por policial militar não seria suficiente, por si só, a embasar um decreto condenatório, isso porque, é cediço que as palavras das testemunhas, policiais militares, gozam de legitimidade e veracidade - fé-pública -, a qual não foi afastada na espécie mediante prova idônea. Ademais, o próprio réu/recorrente confessa que falseou seu nome na hipótese em questão, confissão espontânea essa que, inclusive, foi considerada na segunda fase da dosimetria.
7. Destarte, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.